Tribunal: TJDFT
Processo: 0742761-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742761-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO INTER SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra decisão de ID – 42338441. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42507021. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se FRANCISCO SERGIO DE OLIVEIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de janeiro de 2023 14:48:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador